Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVA DE ACESSO ÀS CATRACAS E À PLATAFORMA VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 610,94 (seiscentos e dez reais e noventa e quatro centavos), já incluída a dobra legal, e pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Determinou ainda que a recorrente matricule a autora nas disciplinas Cosmetologia e Prescrição Biomédica e Estágio Supervisionado Interno, no quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, ajustando à carga horária regular da recorrida, sob pena de conversão em perdas e danos, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento.
2. Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que os valores foram cobrados de acordo com o contrato firmado entre as partes. Explica que a modalidade EAD é composta por trimestres, o primeiro módulo compreendeu os meses de fevereiro, março e abril/2023. A parte autora foi isenta da primeira mensalidade, conforme acordo efetuado. Após o pedido de inclusão de novas disciplinas foi gerado novo boleto com o valor dos acréscimos. Adverte sobre o não cabimento de indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente. Sem contrarrazões (ID 52175041).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Consta na petição inicial, que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais em fevereiro de 2023, para o curso de biomedicina, mediante transferência da UNIP, com aproveitamento das matérias cursadas. Quando da contratação foi garantida a isenção da mensalidade de fevereiro de 2023 e as demais mensalidades seriam no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), caso a autora cursasse 05 disciplinas no trimestre. Entretanto, foi matriculada somente em 03 matérias, deveria pagar R$376,67 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente aos meses de março e abril. Foi gerado um boleto com vencimento em 07/03/2023, no valor de R$ 307,29 que não foi pago por conter cobranças referentes a matérias já cursadas.
6. Após a regularização do aproveitamento das matérias, procurou a empresa de cobrança para negociar os valores devidos e verificou que o débito estava no valor de R$ 1.058,81 (um mil cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), percebeu a cobrança indevida, sendo emitidos dois boletos de R$ 271,34 (duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro). Mesmo assim efetuou o pagamento, em seguida teve seu acesso à instituição de ensino bloqueado e também o acesso à plataforma virtual. Alega ter pago indevidamente o valor de R$ 305,47 (trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos). Entretanto ,a principal queixa é de não ter conseguido se matricular no segundo módulo, por aparecer com o status de evadida. Além disso, foi emitido boleto no valor de R$ 399,03 (trezentos e noventa e nove reais e três centavos), referente a matrícula no módulo 3, erroneamente pois sequer se matriculou no trimestre anterior.
7. A questão trazida em sede recursal diz respeito à regularidade das cobranças realizadas pelo recorrente, ao pagamento em dobro e em relação aos danos morais.
8. Após a análise das provas trazidas por ambas as partes, é incontroverso que a parte autora transferiu o curso de Biomedicina da UNIP para o requerido, cursou o trimestre, celebrou contrato para pagamento do período no valor de R$ 1.058,81 (um mil cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), e lhe foi negado o pedido de renovação de matrícula para o segundo trimestre de 2023. Todavia, o recorrente deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), principalmente por se tratar de cobrança feita em duplicidade no mês de abril de 2023 no valor de R$ 271,34 (duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), com os acréscimos chegou a R$ 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte centavos), dados que a recorrida não tem acesso. Não consta nos autos a cobrança detalhada para que se possa aferir as alegações do recorrente de que o valor de R$ 271,34 (duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos) se referia à cobrança parcial de duas disciplinas e que o valor de R$ 399,02 (trezentos e noventa e nove reais e três centavos) se tratava da cobrança da disciplina em valor integral, incluída posteriormente ao prazo de matrícula.
9. Diante dos fatos, a falta de provas comprova a alegação de que foi cobrada indevidamente por matérias já cursadas, razão pela qual não havia pago o boleto na data correta. Assim, resta claro o inadimplemento de Centro Educacional em relação ao estabelecido no contrato firmado entre as partes, por cobrar débito inexistente, razão pela qual deverá ser restituído, uma vez que o valor foi pago quando da celebração do acordo.
10. Em relação à devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Portanto não foi demonstrado o engano justificável para afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, a cobrança foi indevida e a quantia foi paga pela pela consumidora. Restituição em dobro devida.
11. Quanto à tese de que não há dano moral indenizável, sem razão o recorrente. Pelos fatos trazidos, a autora transferiu o curso para o Centro de Ensino recorrente após a concessão de descontos, entretanto a suposta facilidade lhe causou inúmeros transtornos, além da cobrança indevida de valores, teve o acesso às catracas negado por falha exclusiva do recorrido, além da falta de acesso à plataforma virtual.
12. Constam nos autos inúmeras transcrições de conversas via whatsapp, tentando resolver os inúmeros imbróglios causados, em relação às matérias cursadas e por cursar, impossibilidade de cursar o trimestre pleiteado e a negativa de acesso físico e virtual. Tais falhas não podem ser imputadas à recorrida e fogem à normalidade de uma simples transferência de curso em instituição de ensino superior. O recorrente responde pelos danos causados à autora pela demora em solucionar todos os problemas causados, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
13. O dano moral está facilmente comprovado tanto pelos prejuízos causados, como na demora em solucioná-los, sem dúvida os atributos da personalidade da autora foram maculados, como ressaltado na sentença, em especial sua integridade psíquica e dignidade.
14. Em relação ao valor fixado para indenização dos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários, diante do não oferecimento de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.